Tribunal: TJPA
Processo: 0804699-82.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804699-82.2021.8.14.0039

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JHONATAN BRASIL DA COSTA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SUPOSTO TOQUE DE APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME POR FORÇA DE LIMINAR. APROVAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. EXERCÍCIO DO CARGO. DISTINGUISH EM RELAÇÃO AO TEMA 476/STF. TEORIA DO FATO CONSUMADO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ente público contra sentença que julgou procedente o pedido para anular ato administrativo de eliminação em concurso público para ingresso na Polícia Militar, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida e consolidando a permanência do candidato no cargo de Soldado PM, após aprovação em todas as etapas do certame e conclusão do Curso de Formação de Praças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se foi legal o ato administrativo que eliminou o candidato do concurso em razão de suposto ruído emitido por aparelho celular durante a avaliação psicológica; e (ii) estabelecer se é possível consolidar a permanência do candidato no cargo público, diante do exercício prolongado da função após aprovação nas demais etapas do certame, apesar do ingresso decorrente de decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento adotado pela banca examinadora mostrou-se irregular, pois a identificação do candidato supostamente responsável pelo aparelho celular não foi acompanhada das providências formais necessárias, como recolhimento imediato da prova e registro adequado da ocorrência em ata.

4.

O ato administrativo de eliminação não observou o dever de motivação e publicidade, em afronta ao princípio da legalidade, diante da ausência de demonstração clara dos fundamentos que ensejaram a exclusão do candidato do certame.

5.

Não houve comprovação de intenção de fraude ou obtenção de vantagem indevida pelo candidato, revelando-se desproporcional e desarrazoada a eliminação fundada apenas no suposto disparo de alarme de aparelho celular.

6.

A decisão liminar não substituiu a aprovação do candidato, mas apenas assegurou seu prosseguimento no concurso, tendo ele obtido êxito, por mérito próprio, em todas as etapas subsequentes, inclusive no Curso de Formação de Praças.

7.

O caso concreto distingue-se da hipótese firmada no Tema 476 do STF, pois a permanência no cargo não decorreu exclusivamente de decisão judicial precária, mas da efetiva comprovação de aptidão e aprovação regular nas fases posteriores do certame.

8.

A consolidação da situação funcional ao longo de anos de exercício do cargo, aliada aos investimentos realizados pela Administração Pública na formação profissional do militar, impõe a prevalência dos princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade e da estabilidade das relações jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato em concurso público exige motivação adequada, observância do devido procedimento administrativo e comprovação concreta da irregularidade imputada. 2. Não se aplica automaticamente o Tema 476 do STF quando a decisão liminar apenas assegura o prosseguimento no certame e o candidato obtém aprovação por mérito próprio nas etapas subsequentes. 3. A Teoria do Fato Consumado pode ser aplicada excepcionalmente para preservar situação funcional consolidada, quando presentes aprovação regular, exercício prolongado do cargo e prevalência dos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/99, art. 2º, parágrafo único; Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 6º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 608.482/RN, Tema 476, Tribunal Pleno. STJ, AgInt no RMS nº 68.198/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 01.04.2025, DJEN 22.04.2025. TJMS, Apelação Cível nº 0802507-31.2023.8.12.0018, Rel. Juíza Cíntia Xavier Letteriello, 4ª Câmara Cível, j. 19.12.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0054387-56.2009.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por teleconferência, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
,
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
, ajuizada por JHONATAN BRASIL DA COSTA,

julgou procedente o pedido constante na inicial, nos seguintes termos (id. 31696658 – Pág. 6/6):

ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para:

a) Declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu JHONATAN BRASIL DA COSTA da 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP/PMPA/2020), Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020.

b) Tornar definitiva a tutela de urgência concedida em sede recursal, consolidando a situação de JHONATAN BRASIL DA COSTA como Soldado PM, com todos os direitos e deveres inerentes ao cargo, em razão de sua aprovação em todas as etapas do certame e conclusão do Curso de Formação de Praças.

c) Condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

d) Sem custas processuais, nos termos do artigo 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas. P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Inconformado, o Ente Público interpôs recurso de apelação (id. 31696659 – Pág. 1/14), aduzindo, em síntese: a plena legalidade da eliminação do candidato, em estrita observância às regras editalícias, especialmente aos itens 9.8. “r”, 9.9 e 10.11 do edital do certame;

a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos praticados pela banca examinadora; a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes;

a necessidade de observância ao princípio da isonomia entre os candidatos; a regularidade do exame psicológico, cuja previsão editalícia e legal atenderia aos parâmetros fixados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores; e a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder na exclusão do recorrido do certame.

Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença, para que fossem julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões (id. 31696661 – Pág. 1/6), o apelado defendeu a manutenção integral da sentença, argumentando, em síntese:

que a própria conduta dos fiscais de prova demonstraria a inconsistência da eliminação, porquanto lhe foi permitido prosseguir normalmente na avaliação psicológica; que a regra editalícia previa eliminação imediata e automática do candidato efetivamente responsável pela emissão do ruído, o que não ocorreu; que houve falha procedimental na identificação do responsável pelo suposto descumprimento das normas do certame; que a situação jurídica consolidou-se em razão do cumprimento da tutela recursal anteriormente deferida, tendo o recorrido concluído o Curso de Formação de Praças, sido promovido à graduação de Soldado PM e já se encontrar em efetivo exercício funcional; e que a hipótese atrairia, excepcionalmente, a incidência da teoria do fato consumado, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Subiram os autos, cabendo originariamente a relatoria do feito ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que, no id. 32709784 – Pág. 1/1, declinou da competência por entender que existir a minha prevenção para julgar o feito.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou, no id. 35815786 – Pág. 1/5, pelo conhecimento e provimento recursal para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

O recurso é tempestivo, eis que interposto em 21/10/2025 (id. 31696659 – Pág. 1/14) contra sentença publicada em 05/09/2025 (id. 31696658 – Pág. 6/6), observado o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC em favor da Fazenda Pública. Dispensado o preparo, por força do art. 1.007, § 1º, do CPC, e do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Presente, ainda, a dialeticidade recursal, porquanto a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença relativos à legalidade do ato de eliminação do candidato.

O cerne da questão cinge-se em analisar a correção da Sentença apelada, a qual julgou procedentes os pedidos da exordial, tornando definitiva a liminar concedida anteriormente, consolidando a situação de Jhonatan Brasil Da Costa como Soldado/PM, com todos os direitos e deveres inerentes ao cargo, em razão de sua aprovação em todas as etapas do certame e conclusão do Curso de Formação de Praças.

Compulsando os autos, tem-se que o autor foi inicialmente eliminado na fase de avaliação psicológica, sob a alegação de que seu aparelho celular teria emitido ruído durante a prova, conforme a Ata de Sala – Avaliação Psicológica (id. 31696594 – Pág. 1/1).

Contudo, foi amparado por decisão liminar que suspendeu o ato de eliminação por vislumbrar ilegalidades no ato da banca examinadora, o candidato prosseguiu e logrou êxito em todas as demais etapas do certame.

Ademais, verifica-se que, por força da referida decisão judicial, o Apelado não apenas participou das fases subsequentes, como foi aprovado em todas, concluiu com aproveitamento o Curso de Formação de Praças, passando a exercer plenamente a função, conforme boletim geral n. 53, de 17/03/2023 (id. 31696636 – Pág. 6/46).

Diante disso, a controvérsia instaurada no apelo exige a análise de dois pontos fundamentais: a legalidade do ato administrativo de eliminação e, superada esta, a possibilidade de consolidação da situação fática do Apelado no cargo, que já exerce há anos.

Sobre a legalidade do ato administrativo de eliminação, verifica-se o procedimento errôneo dos fiscais na hora da aplicação da prova, pois se a chamada de celular elimina automaticamente um candidato, e ocorre o fato e a identificação do candidato proprietário do celular, teria que ser recolhido a prova com ocorrência em ata e sua eliminação, evitando assim qualquer erro de identificação do infrator.

Observa-se, ainda, que não houve a devida publicidade dos motivos ensejadores do ato de exclusão do autor do certame, o que demostra também a desorganização ou ainda a falta de motivação no ato de eliminação do concurso, sendo certo que o agente administrativo deveria atender ao princípio da legalidade, o que parece não ter sido observado na hipótese.

Outrossim, não há nos autos qualquer indicativo de que o suposto fato motivador da eliminação do autor, disparo de alarme, tenha sido praticado com o intuito de fraudar o concurso e que a ocorrência ensejaria qualquer benefício ao ora recorrido. Nesse caso, afigura-se desproporcional e desarrazoado o ato de sua exclusão do concurso, sobretudo pelo fato de ter realizado com êxito as demais etapas e estar atualmente no posto de soldado.

Cumpre destacar que esta mesma 1ª Turma de Direito Público, em sede do Agravo de Instrumento nº 0812138-67.2021.8.14.0000, sob a relatoria deste mesmo Desembargador, já apreciou a controvérsia em cognição sumária, dando provimento ao recurso para reconhecer a ausência de comprovação de que o ruído emitido partira efetivamente do aparelho do recorrido (id. 15139143 – Pág. 1/7), entendimento mantido após o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra aquele acórdão (id. 19211594 – Pág. 1/6).

Sobre a possibilidade de consolidação da situação jurídica do Apelante no cargo, que já exerce há anos, deve-se lembrar do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 608.482/RN (Tema 476) no sentido de não ser compatível com a Constituição a manutenção em cargo público, sob o fundamento da Teoria do Fato Consumado, de candidato que tomou posse amparado por decisão judicial de natureza precária, caso não tenha obtido a aprovação no certame por mérito próprio.

Com efeito, o fato de a continuidade do Apelado no concurso ter se dado por uma decisão de caráter provisório, em tese, conduziria à aplicação direta do referido precedente, o que levaria à reforma da sentença ora vergastada.

Entretanto, no presente caso, aplicando-se a técnica de confronto denominada
distinguishing
, já que há distinção entre o caso em questão e o disposto no Tema 476 do STF, de forma a afastar o precedente vinculante, sendo reconhecido

que a situação que está se julgando não se amolda aos parâmetros de incidência do referido precedente.

Tal demonstração se efetiva ao se constatar que a decisão judicial precária não substituiu a aprovação do candidato, mas apenas garantiu seu direito de prosseguir no certame e demonstrar seu mérito, o que foi plenamente alcançado.

Nesse sentido, observa-se que o Apelado, amparado pela decisão liminar, não foi meramente empossado no cargo, mas sim submetido a todas as etapas subsequentes do concurso público. Assim, o autor conseguiu a aprovação por mérito próprio em todas as avaliações posteriores, incluindo o Curso de Formação de Praças, concluído com aproveitamento e culminando com sua promoção a soldado PM na Qualificação Policial Militar Particular de Praças Combatentes (QPMP-0), pelo critério de merecimento intelectual.

Portanto, a liminar não serviu para chancelar uma reprovação, mas para corrigir uma possível ilegalidade que impedia um candidato apto de continuar na disputa. Diante disso, a situação fática do recorrente, consolidada ao longo de mais de três anos no exercício da função e com elevados investimentos do Estado do Pará em sua formação, criou-se uma situação particularizada que impõe uma solução jurídica diversa daquela do Tema 476 do STF.

Dessa forma, o caso dos autos se particulariza como uma exceção pontual e manifesta, na medida em que a decisão liminar não serviu como um atalho para a aprovação, pelo contrário, apenas viabilizou a comprovação da aptidão de um candidato que, por mérito próprio, obteve êxito em todas as fases subsequentes.

Sendo assim, a restauração da estrita legalidade, neste momento, representaria uma medida desproporcional, ocasionando mais danos sociais do que a manutenção da situação já consolidada.

Portanto, a situação fática sobrepõe-se à mera discussão sobre a precariedade da decisão judicial inicial, convolando-se em um direito subjetivo à permanência no cargo, sob pena de se impor um prejuízo desarrazoado e desproporcional não apenas ao recorrido, mas à própria Administração Pública, que se veria privada de um soldado treinado, qualificado e em pleno exercício de suas funções.

Com efeito, a jurisprudência pátria do Colendo Superior Tribunal de Justiça, juntamente com este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tem admitido, em situações verdadeiramente excepcionais, a aplicação da Teoria do Fato Consumado para resguardar a segurança jurídica e evitar danos desproporcionais, quando a reversão de um estado de coisas consolidado pelo decurso do tempo se mostra mais danosa que a sua manutenção. Vejamos o entendimento e julgados análogos:

Direito Administrativo. Concurso Público. Policial Militar. Aplicação da Teoria do Fato Consumado . Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto contra sentença que reconheceu a aplicação da Teoria do Fato Consumado em favor de militar que possui desempenho satisfatório nas funções atribuídas . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o transcurso do tempo e o exercício efetivo e contínuo do cargo, com comportamento "ótimo", autorizam a aplicação da Teoria do Fato Consumado para manutenção do status funcional. III . Razões de decidir 3. Restou comprovado nos autos que o militar vem exercendo suas funções de maneira satisfatória e obtendo avaliações positivas durante todo o período. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em situações excepcionais, a possibilidade de aplicação da Teoria do Fato Consumado quando a restauração da estrita legalidade implicaria danos sociais superiores à manutenção da situação consolidada. O militar consolidou sua situação jurídica ao longo dos anos, o que atrai a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais . IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1 . A aplicação da Teoria do Fato Consumado é admitida, em caráter excepcional, quando há efetivo exercício de cargo público por longo período, com reconhecimento de comportamento e desempenho satisfatórios, de modo a consolidar situação jurídica estável." "2. A restauração da estrita legalidade deve ser ponderada à luz dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais, especialmente quando a manutenção do status funcional decorre de fatos juridicamente relevantes e inquestionáveis."

(TJ-MS - Apelação Cível: 08025073120238120018 Paranaíba, Relator.: Juíza Cíntia Xavier Letteriello, Data de Julgamento: 19/12/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/01/2025)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTES DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVAS. NOMEAÇÃO POR PROVIMENTO JUDICIAL DE NATUREZA PRECÁRIA. POSTERIOR CANCELAMENTO DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA. APLICABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Na origem: mandado de segurança preventivo impetrado pelos ora agravantes contra suposto ato a ser praticado pelo Secretário de Planejamento e Gestão do Estado, Secretário-chefe da Casa Civil do Estado e do Governador do Estado do Mato Grosso, consistente com o objetivo de tornar definitivas as suas respectivas nomeações em seus atuais cargos de Agentes de Segurança Socioeducativas. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso denegou a segurança.

2. O acórdão recorrido decidiu a matéria conforme a entendimento firmado pela Suprema Corte (RE n. 608.482/RN), no sentido de que não se aplica a "Teoria do Fato Consumado" a situações nas quais se pleiteia a permanência em cargo público, cuja posse tenha ocorrido em virtude de provimento judicial de natureza precária.

3. O Supremo Tribunal Federal tem proclamado que deve ser observada a prevalência do princípio da proteção da confiança legítima nos concursos públicos, nas hipóteses em que os candidatos tenham sido aprovados em todas as fases do certame e surjam vagas no decorrer do processo seletivo (RE n. 837.311, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/2016).

4. No âmbito deste Superior Tribunal, em situações excepcionalíssimas, na análise do caso concreto, admite-se a incidência do fato consumado à luz do princípio da segurança jurídica e desde que preenchidos os requisitos para o cargo.

5. No caso em exame, os candidatos foram aprovados em todas as etapas previstas no edital, nomeados e assinaram o termo de posse para o cargo de Agente Orientador do Sistema Socioeducativo, em meados de 2011. Em 27 de junho de 2016, o Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cáceres/MT denegou a segurança, revogando a liminar.

Contudo, os ora agravantes somente foram intimados da referida decisão no dia 18/02/2021.

6. Hipótese em que os impetrantes vêm exercendo suas funções de modo ininterrupto e contínuo por mais de 10 (dez) anos, havendo percebido, de boa-fé, subsídio correspondente ao cargo durante todo esse período, consolidando, portanto, o vínculo funcional com a Administração Pública.

7. Presente a excepcionalidade do caso concreto a autorizar a distinção (distinguish) em relação ao Tema n. 476 do STF, devendo, assim, ser concedida a segurança pleiteada.

8. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso em mandado de segurança.

(AgInt no RMS n. 68.198/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. CONSOLIDAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA PELO LONGO DECURSO DO TEMPO. IMPETRANTES QUE JÁ CONCLUÍRAM O CURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I.Trata-se na origem de Mandado de Segurança impetrado por Cleyton Nazareno de Carvalho Amador e Johnny de Cristo Araújo, no qual contaram que participaram do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados 2008, mas não foram inscritos na 1ª Turma do CFS. Alegam que o Edital n° 25/2009 – PMPA, que homologou o resultado do concurso, foi tornado sem efeito através do Edital n° 28/2009, que somente incorporou e matriculou 50 candidatos do polo de Castanhal, apesar de ter previsto 145 vagas para dita cidade. Desta feita, resolveram impetrar Mandado de Segurança onde requereram, liminarmente, ser incorporados e matriculados no CFSD/2008 e, no mérito, a confirmação da liminar.

II. O mandado de segurança foi impetrado em 19/11/2009, sendo a liminar concedida em 26.11.2009, determinando a matrícula dos Impetrantes no CFSD PM/2008. Além disso, em 07/11/2012, o Estado do Pará informou que “os impetrantes foram incorporados e matriculados no CFSD/2008 e concluíram-no com êxito (BG nº 103, de 31.05.2011), ou seja, já compõem o quadro funcional da Polícia Militar do Estado do Pará há mais de um ano”.

III. Verifica-se que desde 2011 os apelados concluíram o Curso de Formação de Soldados da PM, de modo que -se fosse o caso- a reversão desse quadro implicaria, inexoravelmente, danos desnecessários e irreparáveis à parte, vez que sua exclusão neste momento acarretaria prejuízo aos apelados e ao Estado, que investiu na formação dos impetrantes por longos anos e arcaria em prejuízo de perdê-la, o que não se mostra razoável.

IV. Destaco que a hipótese dos autos, não se trata tão somente da mera aplicação da teoria do fato consumado, com a consolidação de uma situação fática pelo simples decurso do tempo, mas também de comprovação de que os impetrantes foram incorporados e matriculados no CDSD/2008 e concluíram com êxito, compondo o quadro funcional da Polícia Militar desde 2011, não havendo que se falar em reforma da sentença que concedeu a segurança.

V. Recurso desprovido. Sentença Mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054387-56.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 )

Com base nos julgados colacionados, que demonstram a excepcionalidade na aplicação da Teoria do Fato Consumado, o presente caso se amolda perfeitamente a tal entendimento. Sob essa ótica, conclui-se que o Apelado faz jus à anulação do ato administrativo que o eliminou do certame.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ente Público, mantendo a sentença na sua integralidade, nos termos da fundamentação ao norte exposta.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o valor da causa, fixado em R$ 100,00 (cem reais), torna inexpressiva qualquer majoração percentual, mantendo-se os honorários fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Advirto que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/07/2026